Tribunal: TJSP
Processo: 1002005-67.2020.8.26.0360
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO À INFORMAÇÃO – Pretensão à obtenção de informações a serem prestadas pelo Município de Mococa - Possibilidade – Direito líquido e certo reconhecido – Pretensão amparada constitucionalmente, nos termos do art. 5o, XXXIII e XXXIV, da CF, e art. 11, § 1o, da Lei de Acesso à Informação - Lei no 12.527/11 – Decisão mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO À REMESSA

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO À INFORMAÇÃO – Pretensão à obtenção de informações a serem prestadas pelo Município de Mococa - Possibilidade – Direito líquido e certo reconhecido – Pretensão amparada constitucionalmente, nos termos do art. 5o, XXXIII e XXXIV, da CF, e art. 11, § 1o, da Lei de Acesso à Informação - Lei no 12.527/11 – Decisão mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA.